Tribunal: TJSP
Processo: 1026464-80.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – insurgência da apelante que diz respeito a propalado cerceamento de defesa, supostamente decorrente da falta de sua intimação para se manifestar a respeito de documento trazido pelo apelado após a réplica – a despeito de não ter havido despacho para se manifestar a respeito do documento, a apelante teve oportunidade de impugná-lo

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – insurgência da apelante que diz respeito a propalado cerceamento de defesa, supostamente decorrente da falta de sua intimação para se manifestar a respeito de documento trazido pelo apelado após a réplica – a despeito de não ter havido despacho para se manifestar a respeito do documento, a apelante teve oportunidade de impugná-lo nas razões de apelação – dilação probatória desnecessária – elementos existentes nos autos que permitiam o pronto desate da lide – julgamento antecipado que se impunha, sob pena de indevida protelação – inexistência de cerceamento de defesa – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – conta bancária de titularidade do falecido marido da apelante – permanência, após o falecimento, apenas de operações automáticas por quase dois anos – débitos automáticos de contas de consumo e tributos que esgotaram o saldo da conta poupança atrelada à conta corrente – apelado que passou a debitar tarifas bancárias e encargos que extrapolaram o limite do cheque especial no valor de R$ 40.000,00 – e-mail de gerente do apelado por meio do qual foi informado que a conta estava bloqueada um mês após o falecimento do correntista – ausência de movimentações voluntárias e permanência de meras operações automáticas por longo período que caracterizou a inatividade da conta – conta inativa que, quando muito, ensejaria a cobrança de tarifas por até seis meses – depois do prazo,a instituição financeira deveria encerrar a conta formalmente ou mantê-la suspensa sem quaisquer cobranças – prazo que se escoou em muito na espécie – débitos referentes às contas de consumo e tributos que reverteram em favor da apelante, pelo que eram exigíveis – declaração de inexigibilidade do débito referente às tarifas bancárias e encargos financeiros que se impunha – apuração a ser realizada em liquidação de sentença.

DANO MORAL – cobrança indevida de valor expressivo por falha na prestação do serviço do banco apelado – perturbação ao estado de espírito da apelante que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor pleiteado pela apelante, adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026464-80.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ETHEL
MARIANO MORETZSOHN DE CASTRO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
VOTO No: 26097
APEL. No: 1026464-80.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ: LEONARDO GRECCO
APTE.: ETHEL MARIANO MORETZSOHN DE CASTRO
APDO.: BANCO DO BRASIL SA
OBJEÇÃO PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA

NÃO OCORRÊNCIA insurgência da apelante que diz respeito a
propalado cerceamento de defesa, supostamente decorrente da falta de
sua intimação para se manifestar a respeito de documento trazido pelo
apelado após a réplica a despeito de não ter havido despacho para se
manifestar a respeito do documento, a apelante teve oportunidade de
impugná-lo nas razões de apelação dilação probatória desnecessária
elementos existentes nos autos que permitiam o pronto desate da
lide julgamento antecipado que se impunha, sob pena de indevida
protelação
inexistência de cerceamento de defesa
objeção
preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
IMPROCEDENTE
conta bancária de titularidade do falecido
marido da apelante
permanência, após o falecimento, apenas de
operações automáticas por quase dois anos débitos automáticos de
contas de consumo e tributos que esgotaram o saldo da conta
poupança atrelada à conta corrente apelado que passou a debitar
tarifas bancárias e encargos que extrapolaram o limite do cheque
especial no valor de R$ 40.000,00 e-mail de gerente do apelado por
meio do qual foi informado que a conta estava bloqueada um mês
após o falecimento do correntista
ausência de movimentações
voluntárias e permanência de meras operações automáticas por longo
período que caracterizou a inatividade da conta conta inativa que,
quando muito, ensejaria a cobrança de tarifas por até seis meses
depois do prazo,a instituição financeira deveria encerrar a conta

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
formalmente ou mantê-la suspensa sem quaisquer cobranças prazo
que se escoou em muito na espécie débitos referentes às contas de
consumo e tributos que reverteram em favor da apelante, pelo que
eram exigíveis declaração de inexigibilidade do débito referente às
tarifas bancárias e encargos financeiros que se impunha apuração a
ser realizada em liquidação de sentença.
DANO MORAL cobrança indevida de valor expressivo por falha
na prestação do serviço do banco apelado perturbação ao estado de
espírito da apelante que se mostrou ocorrida situação que extrapola
o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral fixação
da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor pleiteado pela
apelante, adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e
com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a
indenização na hipótese.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada pela autora
Ethel Mariano Moretzsohn de Castro em face do réu Banco do Brasil S/A. A autora
alegou ser titular de conta corrente conjunta na instituição financeira ré no 300.476-7,
da agência 6813 Agência João Mendes. Em verdade, a conta corrente era utilizada por
seu esposo, Carlos Augusto Moretzsohn de Castro, falecido em 22 de janeiro de 2016. A
conta era utilizada para fins de recebimento de benefício de aposentadoria de seu cargo
de magistrado. Em razão de nunca ter utilizado diretamente a conta corrente até o
falecimento de seu esposo, não tinha conhecimento de que figurava como cotitular.
Acreditava que apenas possuía cartão de crédito na modalidade “cartão adicional”,
autorizado pelo titular. Após o falecimento do seu esposo, os herdeiros notificaram o
banco réu para que procedesse à suspensão da conta corrente, que contava com saldo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
positivo e aplicação em caderneta de poupança. O seu cartão de crédito foi bloqueado,
não sendo mais passível de utilização. Assim, acreditou que a conta corrente havia sido
bloqueada ou cancelada. No início do ano de 2018, passados mais de 2 anos do óbito do
titular, recebeu em sua residência informe de rendimentos do réu para fins de imposto
de renda em nome de seu falecido esposo, do qual constava que a referida conta corrente
não mais possuía qualquer saldo de poupança e que estava com saldo negativo de R$
49.078,39. Assustados, os herdeiros dirigiram-se à agência do réu. Foram informados
que a suposta dívida correspondia a pacote de serviços da conta cobrados mensalmente
e débitos automáticos descontados desde o ano de 2016, acrescidos de altíssimas taxas
de juros em razão da insuficiência de fundos (cheque especial). Em razão do bloqueio
do cartão, em março de 2016, não realizou qualquer movimentação espontânea na
referida conta bancária. Não houve inobservância ao disposto na Orientação no
184/2007 da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e na Resolução no
2.025/1993 do Banco Central que determinam que as instituições bancárias têm por
obrigação notificar o titular da conta em caso de ausência de movimentação espontânea
por mais de 90 (noventa) dias. Em agosto de 2018 (última vez que alguém de sua
família compareceu à agência bancária), o valor cobrado já perfazia o montante de R$
145.528,50. Pediu a concessão da antecipação da tutela para a suspensão da conta
corrente e para que o réu se abstivesse de realizar qualquer cobrança, bem como de
inserir os seus dados nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa
diária. Pugnou pela declaração de inexistência dos débitos e pela condenação do réu no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada improcedente (fls. 75/78).
Inconformada, a autora recorreu (fls. 214/231). Requereu a
juntada de documento novo, consistente no e-mail encaminhado pela funcionária da
APAMAGIS (Associação Paulista dos Magistrados), Sra. Miriam, para o seu neto em
25 de junho de 2019. O documento obtido trazia mensagem de e-mail enviada pelo
gerente de relacionamento do banco apelado à APAMAGIS em 31 de março de 2016,
na qual se aduziu que a conta corrente objeto da presente demanda se encontrava àquela
data bloqueada em razão da ausência de movimentação por longo período. O seu
falecido marido, titular da conta bancária em questão, era associado à APAMAGIS. Em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
meados de março de 2016, a referida associação contatou por via telefônica a sua filha,
Sra. Carmem, a fim de comunicar que havia uma contribuição de seu genitor pendente e
que não fora possível descontar automaticamente na conta corrente o valor da
mensalidade. A APAMAGIS contatou o banco apelado para esclarecer o motivo da
impossibilidade do desconto (que já havia sido realizado em outras oportunidades). Em
resposta à indagação, o gerente de relacionamento do apelado noticiou: “Suzana, A
senhora Carmen precisa passar na agência para regularizar a conta pois como a conta
está sem movimentação a tempos o sistema bloqueia automaticamente e só libera com a
ida à agência ou ligar para o gerente dela para ver se ele libera via telefone mesmo”
(sic). Verifica-se que a conta já estava bloqueada, pelo menos desde 31/03/2016, por
ausência de movimentação. Nessa data, havia saldo na caderneta de poupança. Informa,
para esclarecimentos, que após o bloqueio da conta conjunta, abriu nova conta corrente
individual em agência bancária do próprio apelado (agência: 5772-X, conta corrente no:
20.808-6), acreditando que não mais possuiria acesso à conta de seu falecido esposo.
Embasou a sua tese no Comunicado FB-184/2007 da Federação Brasileira de Bancos
(FEBRABAN), o qual determina o bloqueio automático das contas correntes após 6
(seis) meses sem a ocorrência de movimentação espontânea por parte do correntista. O
documento ora acostado demonstra a falha operacional do apelado que permitiu que
descontos de débitos automáticos continuassem a incidir em conta corrente efetivamente
bloqueada. Houve cerceamento de defesa. Não houve oportunidade de se manifestar a
respeito do documento juntado pelo banco apelado a fls. 196. Não houve dilação
probatória. O argumento central da r. sentença foi o da ausência de provas do
cancelamento da conta bancária, mas tal cancelamento sequer foi alegado. Frisou que a
conta se encontrava bloqueada em razão do falecimento de seu titular e da ausência de
movimentação por longo período. No mais, alegou que houve abuso na incidência de
débitos e tarifas em conta corrente sem qualquer movimentação espontânea por mais de
180 (cento e oitenta) dias. Sustentou que as contas cadastradas em débito automático
não caracterizam movimentação espontânea, nos termos da Orientação n.o 184/2007 da
Febraban. A referida orientação também dispõe que é ilegal a incidência de taxas,
tarifas, encargos e débitos que possam onerar o correntista após o bloqueio por falta de
movimentação espontânea. A suspensão da conta corrente por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
movimentação espontânea não é ato discricionário da instituição bancária, mas sim
procedimento obrigatório determinado pelo Banco Central e Febraban entidades às
quais o apelado é vinculado. O fato de não ter demonstrado o encerramento formal e por
escrito da conta corrente o que, aliás, nunca alegou que fez não legitimava os
descontos e cobranças efetuados pelo apelado, ante o descumprimento de normas,
orientações e, até mesmo as disposições contratuais que regem a relação entre as partes.
Agiu de boa-fé. Sequer sabia que era cotitular da conta corrente. O seu cartão na
modalidade adicional foi bloqueado. Abriu nova conta corrente para não ter que se
encaminhar à cidade de São Paulo. Não era possível acreditar que ela, apelante

detentora de uma confortável situação financeira , ficaria inadimplente em relação às
contas de pequena monta e se utilizaria de crédito de cheque especial para os referidos
pagamentos. O apelado não enviou notificação para informar a inatividade da conta e
suas consequências legais, nem para informar e cobrar a existência do débito ora
questionado. Houve inobservância ao disposto no Comunicado FB-184/2007 da
Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e na Resolução 2.025/1993 do Banco
Central que determinam que as instituições bancárias têm por obrigação notificar o
titular da conta em caso de ausência de movimentação espontânea por mais de 90
(noventa) dias. Insistiu que débitos automáticos de obrigações previamente contraídas
pelo correntista não era considerada movimentação espontânea e não serviam como
justifictiva para a manutenção da atividade da conta. É idosa e foi vítima das reiteradas
falhas e descaso do apelado. O apelado deve ser condenado no pagamento de
indenização por dano moral. Houve cobrança de valores exorbitantes em razão dos
enormes juros de cheque especial sem seu conhecimento. A enorme angústia vinha
tomando conta não só dela, apelante, mas de toda a família que se encontra em
desespero em razão da suposta dívida apresentada que vem crescendo desenfreadamente
dia após dia. O apelado cometeu ato ilícito ao se omitir na comunicação à cliente acerca
dos débitos existentes em sua conta corrente por mais de 2 (dois) anos. Pelo que expôs,
pediu a nulidade da sentença por conta do cerceamento de defesa. Alternativamente,
pugnou pelo provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 254/265), o apelado basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
A apelante se opôs ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que, por conta da oposição da apelante,
o julgamento se deu em sessão presencial por teleconferência, com ampla possibilidade
de as partes apresentarem as suas razões oralmente.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença
no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
Não houve cerceamento de defesa.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que constitui
cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a condução do
processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias
inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento
antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo
de fato e de direito; e até revelia. É a partir da análise da causa que o
juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de Processo
Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil,
é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e
despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas acostadas
com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à formação de seu
convencimento
não vendo necessidade da produção de outras ou entendendo que
aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o desate da lide ,
deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou, se
for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de
defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Feitas tais genéricas observações, especificamente na hipótese
dos autos a apelante alegou que não teve oportunidade de impugnar o documento
juntado aos autos pelo apelado após a réplica. O apelado juntou tela sistêmica para
comprovar que “está impossibilitado de realizar o cancelamento da conta, uma vez que
a conta consta como 'conta bloqueada' no cadastro do primeiro titular” (fls. 195/196).
Sobreveio, então, a sentença pela qual foi julgada improcedente a
ação.
Não há que se falar em cerceamento de defesa. A apelante teve
oportunidade de se manifestar a respeito do documento juntado nas razões de apelação.
Assim, não houve prejuízo aos postulados do contraditório e de ampla defesa.
No mais, a dilação probatória era desnecessária. Como afirmado
pela apelante, o cancelamento da conta corrente sequer foi alegado nos autos.
Os elementos constantes nos autos tornavam totalmente
dispensável a colheita de outras provas que não as documentais já existentes.
Prossegue-se, então, na análise do recurso que comporta parcial
provimento.
Do exame dos autos, vê-se que o correntista, marido da apelante,
faleceu em 22/01/2016 (cf. certidão de óbito de fls. 58).
Os extratos de fls. 25/57 fazem ver que, quando do falecimento,
havia saldo na conta poupança atrelada à conta corrente.
A apelante alegou que os herdeiros notificaram o banco apelado
para que suspendesse a conta corrente. O cartão de crédito do qual fazia uso, vinculado à
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
conta, foi bloqueado. Verifica-se que no mês de fevereiro de 2016 ainda houve crédito
dos vencimentos do falecido e algumas movimentações voluntárias (fls. 27). A última
movimentação realizada de forma voluntária pela apelante ocorreu em 09/03/2016 (fls.
29). A partir dessa data, a conta passou a ser movimentada apenas por débitos
automáticos
de água, Sky, contas de telefone, NET, energia elétrica e tributos
municipais e tarifas bancárias. Até 15/06/2016, tais débitos foram pagos com o saldo
da conta poupança. A partir dessa data, a conta passou a utilizar o limite de cheque
especial, com cobrança de juros e encargos (fls. 32/48). Em novembro de 2017, o saldo
devedor da conta corrente ultrapassou o limite do cheque especial que era de R$
40.000,00. A partir de então, os valores debitados automaticamente passaram a ser
estornados. Continuaram as cobranças de tarifas bancárias, juros e encargos (fls. 49/57).
A prática ocasionou o aumento exponencial do débito em agosto de 2018, o saldo
devedor da conta corrente era de R$ 145.528,50 (fls. 57).
Incontroverso que todas essas movimentações foram automáticas,
não havendo quaisquer operações voluntariamente realizadas pela apelante após
09/03/2016.
A alegação da apelante de que acreditou que a conta corrente
havia sido bloqueada ou cancelada é absolutamente verossímil. Tal fato se depreende da
ausência de movimentação espontânea depois da data informada. Ademais, a apelante
juntou, com as razões de apelação, e-mail enviado pelo gerente do apelado à funcionária
da APAMAGIS. Como relatado, no referido e-mail, enviado em 31/03/2016, o gerente
do apelado informa que “a senhora Carmen precisa passar na agência para regularizar
a conta pois como a conta está sem movimentação a tempos o sistema bloqueia
automaticamente e só libera com a ida à agência ou ligar para o gerente dela para ver
se ele libera via telefone mesmo” (sic fls. 232). A sra. Carmen, como já dito, é filha
da apelante (fls. 20). A tela sistêmica apresentada pelo apelado a fls. 196 demonstra que
a conta corrente do falecido marido da apelante estava bloqueada.
A situação se enquadra no conceito de conta inativa, pois, muito
embora houvesse movimentações, elas eram, como dito, meramente automáticas e não
efetivamente realizadas pela correntista.
Aplica-se ao caso, por analogia, o entendimento segundo o qual,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
10
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
ausente requerimento formal pelo correntista para encerramento de conta que se mostra
inativa, é lícito à instituição financeira manter a cobrança de tarifas somente por até seis
meses, devendo, após esse prazo, encerrar a conta automaticamente ou mantê-la
suspensa, sem a incidência de quaisquer encargos.
Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. 1. Incidência
dos encargos de manutenção de conta-corrente inativa por cerca de três
anos, ensejando a inscrição do nome do correntista nos cadastros de
devedores inadimplentes. 2. Pretensão de declaração da inexigibilidade do
débito e de retirada da negativação nos órgãos de proteção ao crédito. 3.
Mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por
parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo,
em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do
princípio da boa-fé objetiva. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(REsp no 1337002/RS; 3a Câmara, Rel. Des. Paulo de Tarso Sanseverino;
DJE 03/02/2015).
Na linha do entendimento acima, pelo dever de lealdade
contratual, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, no caso dos autos, o banco
apelado deveria no mínimo ter tentado contato com a correntista para averiguar o
motivo da ausência de movimentação na conta. Se assim agisse, certamente a apelante
ou outros herdeiros do falecido teriam tomado alguma providência e se não tomassem,
eventualmente se justificaria a cobrança dos encargos.
É inadmissível a conta haver permanecido por quase dois anos
somente com movimentações automáticas excedido o limite do cheque especial no
valor de R$ 40.000,00 e o apelado não ter tomado nenhuma providência.
No caso dos autos, a agência do apelado em que o falecido

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
marido da apelante recebia os seus vencimentos é própria para servidores públicos do
Poder Judiciário. Por isso, estreme de dúvidas que os funcionários do apelado sabiam do
falecimento do correntista, bem como que a viúva a apelante era idosa.
Há mais.
O apelado alegou, em contrarrazões de apelação, que o seu
gerente informou que a apelante deveria regularizar a conta. Ainda que a segunda titular
da conta não tivesse entrado em contato até por desconhecimento de sua condição de
correntista (o que é absolutamente crível) e por já ter aberto outra conta na cidade em
que reside
, cabia ao apelado informá-la expressamente sobre a manutenção dos
débitos automáticos.
Em verdade, por força do princípio da boa-fé objetiva que
necessariamente deve permear as relações contratuais, cumpria ao apelado retirar o
limite do cheque especial da conta corrente, ao invés de permitir a continuidade de
débitos automáticos previamente agendados com acréscimo de juros de expressão os
do cheque especial são os mais elevados e demais encargos. Os prepostos do apelado,
funcionários de agência especial e familiarizados com os funcionários e membros do
Poder Judiciário, deveriam ter instruído a apelante a transferir os débitos automáticos
para a nova conta, aberta na mesma instituição financeira, em outra agência.
Não é cerebrino imaginar que no momento de falecimento de
qualquer familiar são tantas as providências a serem tomadas que as pessoas mais
próximas do morto acabam por se esquecer de alguns detalhes notadamente quando se
trata de pessoa idosa, caso da apelante. Nesse sentido, plausível o esquecimento dela de
cancelar os débitos automáticos existentes na referida conta da qual desconhecia ser
cotitular.
Por tudo isso, não há como se afastar a responsabilidade do
apelado no caso vertente, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do saldo
devedor formado em razão da incidência das tarifas bancárias e dos encargos financeiros
debitados na conta corrente da apelante.
Não obstante, os valores debitados a título de contas de consumo
(água, energia elétrica, telefones, Sky, NET e tributos) reverteram em favor da apelante.
A apelante não negou que tais contas eram de sua titularidade. Assim, a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
12
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
inexigibilidade de todo o saldo devedor da conta corrente ocasionaria enriquecimento
sem causa. Por isso, os débitos pertinentes às referidas contas foram válidos, assim
como os tributos eventualmente incidentes.
O remanescente não é devido.
Cumprirá apurar os valores eventuais créditos da apelante, ou
débitos ainda existentes em sede de liquidação de sentença.
O dano moral se patenteou.
Basta se colocar no lugar da apelante para entender o sofrimento
ocasionado em razão da falha na prestação do serviço do apelado.
Depreende-se dos autos que a apelante era leiga nos serviços
bancários. Como já dito, trata-se de idosa. Tinha 78 anos à época do falecimento do
marido. Após dois anos do ocorrido, a apelante se deparou com cobrança de débito no
valor expressivo de R$ 49.000,00, para dezembro de 2017 (fls. 72). Em abril de 2018, a
dívida quase dobrou ultrapassava o valor de R$ 84.000,00.
O simples fato de a apelante ser indevidamente responsabilizada
por quantia tão expressiva trouxe-lhe inegável prejuízo de imagem e aflição pessoal,
sendo razão suficiente para dar ensejo ao surgimento de danos morais.
A hipótese dos autos não se caracterizou como mero
aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pelo homem médio como decorrência
dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a falha na prestação de serviços, nos
moldes havidos no caso dos autos, implica constrangimento à esfera moral dos
consumidores.
Decorre da singela observação da realidade, a percepção da
perturbação indevida que os serviços deficientemente prestados pelos bancos causam
aos clientes.
A existência de dívida em valor expressivo artificialmente
formado pela conduta do apelado, apartada da boa-fé objetiva, trouxe sério abalo
pessoal à apelante. Ela sofreu violação à paz de espírito bem da personalidade e,
consequentemente, dano de ordem moral.
Presentes o dano e a responsabilidade do apelado, passa-se à
análise do quantum da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
13
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se consubstancia
em sua clara finalidade preventiva e compensatória, a indenização proveniente de dano
moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser prudentemente arbitrado,
conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja nem exorbitante, dando
margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem demasiadamente irrisório e
insignificante diante da capacidade econômica do demandado, de maneira a não lhe
impingir a devida desmotivação em voltar a praticar atos semelhantes.
No caso presente, razoável a pretensão da apelante, de
condenação do apelado no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O valor pretendido está perfeitamente estribado nos elementos
fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto
probatório, o grau de reprovabilidade da conduta e o referido tempo que o problema
perdurou, entre outros. Tal quantia não implica enriquecimento sem causa, bem como
traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve permear a
indenização na espécie, ao compelir a instituição financeira a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
O valor da indenização deverá ser corrigido pela tabela deste
Tribunal, a partir da data de julgamento do recurso, consoante o entendimento
consolidado na Súmula no 362 do STJ (“A correção monetária do valor da indenização
do dano moral incide desde a data do arbitramento”). Os juros incidentes sobre a
indenização no importe de 1% ao mês, de forma simples, são contados a partir da
citação, por conta do que dispõe o artigo 405 do Código Civil. A contagem se dá desde
a citação porque a relação existente entre as partes é contratual, apesar de inexistente a
dívida.
Na liquidação determinada, fica possibilitada a compensação
entre débitos e créditos, considerada inclusive a indenização ora estabelecida.
O resultado do provimento parcial do apelo leva à parcial
procedência da ação. A apelante sucumbiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
14
Apelação Cível no 1026464-80.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 26097
único do CPC)
declaração de inexigibilidade do débito referente às contas de
consumo e tributos. Assim, arcará o apelado com a integralidade das custas processuais
e com os honorários advocatícios ora fixados em favor do procurador da apelante no
importe de 15% do valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, § 2o do
CPC.
Referida quantia é adequada para remunerar o advogado da
apelante, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
Sobre a verba honorária, incidirão juros moratórios na base de 1%
ao mês, calculados de forma simples a partir da intimação para pagamento. Por
evidente, o cômputo do encargo só se dará se o apelado não efetuar prontamente o
pagamento, depois de intimado para tanto.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator